Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-59.2025.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800205-59.2025.8.14.1875

APELANTE: ORLANDO JOAO MARRON DE SOUSA

APELADO: FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800205-59.2025.8.14.1875

COMARCA DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

APELANTE: ORLANDO JOÃO MARRON DE SOUSA

APELADO: FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPOSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE COMPOSSUIDOR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, §1º, DO CPC INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de reintegração de posse, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização do polo passivo necessário. O juízo de origem reconheceu a existência de composse sobre a área litigiosa e determinou à parte autora a promoção da citação de litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção do feito, providência não atendida pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se era necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) verificar a regularidade da extinção processual fundada na ausência de integração do litisconsórcio passivo necessário em ação possessória envolvendo composse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo, relativas à paralisação do processo por negligência das partes ou abandono da causa, não se aplicando às hipóteses de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Reconhecida a existência de composse sobre o imóvel objeto da lide possessória, revela-se obrigatória a integração de todos os compossuidores ao polo passivo da demanda, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário compromete a validade da relação processual e a eficácia subjetiva da decisão judicial, sendo legítima a extinção do processo quando, regularmente intimada na pessoa de seu patrono, a parte autora deixa de promover a regularização determinada pelo juízo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em ações possessórias envolvendo composse, a decisão reintegratória deve atingir uniformemente todos os ocupantes do imóvel, impondo-se a formação de litisconsórcio passivo necessário (REsp 1.811.718/SP).

Mantida a sentença extintiva e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa e paralisação do processo previstas nos incisos II e III do referido artigo, não se aplicando à extinção fundada na ausência de regularização de litisconsórcio passivo necessário.

2. Em ação possessória envolvendo composse, a ausência de integração de todos os compossuidores ao polo passivo autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 115, parágrafo único, c/c art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 11; 114; 115, parágrafo único; 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02.08.2022, DJe 05.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ORLANDO JOÃO MARRON DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 115, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Consta da inicial que o autor alegou ser proprietário e possuidor de imóvel rural denominado “Sítio Prata d’Alegria”, com área aproximada de 163 hectares, sustentando ocorrência de esbulho possessório praticado pelo requerido em fração aproximada de 3 hectares do imóvel, razão pela qual pleiteou reintegração liminar de posse.

A tutela liminar foi deferida pelo juízo de origem, sendo expedido mandado de reintegração de posse. Posteriormente, o requerido apresentou contestação, arguindo preliminarmente incorreção do polo passivo e existência de litisconsórcio passivo necessário, sob o fundamento de que seu genitor, Sr. Manoel Soares de Oliveira, também exerceria posse sobre a área litigiosa.

Em decisão saneadora, o magistrado acolheu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e determinou a intimação da parte autora para promover a citação do litisconsorte necessário, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

Sobreveio certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte autora, circunstância que ensejou a prolação de sentença extintiva, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, com revogação da liminar anteriormente concedida.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual, defendendo aplicação do art. 485, §1º, do CPC. Aduz que a extinção processual equipara-se à hipótese de abandono da causa, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito. Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça acerca da necessidade de intimação pessoal antes da extinção do processo por abandono.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a extinção não decorreu de abandono da causa, mas do descumprimento de determinação judicial destinada à regularização do polo passivo necessário, hipótese expressamente disciplinada pelo art. 115, parágrafo único, do CPC. Argumenta, ainda, que a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, restringe-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

O recurso é cabível, tempestivo e subscrito por advogado regularmente constituído. A parte apelante possui legitimidade e interesse recursal. O preparo encontra-se dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça conforme decisão que apreciou o pedido de gratuidade e tutela de urgência.

Conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo sem resolução do mérito, quando o fundamento adotado pelo juízo de origem consiste na ausência de regularização do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, c/c art. 485, IV, do CPC.

No caso, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 115, parágrafo único, do CPC, porque, reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário, a parte autora não promoveu a citação do Sr. Manoel Soares de Oliveira, apontado como compossuidor da área litigiosa. A decisão de origem consignou que houve prévia intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para regularizar o polo passivo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

A insurgência recursal sustenta aplicação do art. 485, §1º, do CPC, sob o argumento de que seria indispensável a intimação pessoal da parte autora antes da extinção. Todavia, a tese não procede.

O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal apenas nas hipóteses dos incisos II e III, isto é, paralisação do processo por negligência das partes ou abandono da causa pelo autor. A hipótese dos autos é diversa: trata-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não integração de litisconsorte passivo necessário.

A sentença foi expressa ao afastar a configuração de mero abandono da causa, reconhecendo que o vício dizia respeito à formação regular da relação processual.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de integração de todos os ocupantes quando caracterizada composse em ação de reintegração de posse. No REsp 1.811.718/SP, a Terceira Turma assentou que, “na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário”.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Assim, uma vez reconhecido o litisconsórcio passivo necessário e oportunizada à parte autora a providência de requerer/promover a citação do litisconsorte faltante, a sua inércia atrai a consequência expressamente prevista no art. 115, parágrafo único, do CPC: a extinção do processo.

Transcrevo:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

(...)

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

No caso concreto, o magistrado de origem reconheceu que a eficácia da decisão possessória dependeria da integração do contraditório em relação ao Sr. Manoel Soares de Oliveira, apontado como compossuidor da área litigiosa. Por essa razão, determinou expressamente a regularização do polo passivo, advertindo acerca da possibilidade de extinção do feito em caso de descumprimento.

Conforme consignado na sentença, a parte autora permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para a promoção da citação necessária.

Assim, a extinção processual decorreu de vício atinente à formação válida da relação processual, e não de abandono da causa.

A decisão recorrida observou o devido processo legal e o contraditório.

O juízo de origem oportunizou expressamente à parte autora a regularização do polo passivo, fixando prazo determinado e advertindo quanto à consequência processual do descumprimento.

A inércia da parte autora inviabilizou a regular constituição da relação processual, circunstância apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Em demandas possessórias, especialmente quando há alegação de composse sobre a área litigiosa, mostra-se imprescindível a integração de todos os possuidores no polo passivo, sob pena de comprometimento da eficácia subjetiva da decisão judicial e violação ao contraditório.

A providência adotada pelo magistrado encontra respaldo direto nos arts. 114 e 115 do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso.

Considerando os critérios dos §§2º e 11 do art. 85 do CPC, revela-se adequada a majoração da verba honorária em 2% sobre o valor anteriormente fixado, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Amilcar Guimarães

Des. Relator

Belém, 19/06/2026